Tribunal: TJBA
Processo: 0501448-03.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501448-03.2017.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME Advogado(s): ALEX SANDRO SOUZA BRANDAO (OAB:BA25301-A) APELADO: MARINALVA DE JESUS Advogado(s): FAGNER SANTANA DE ARAUJO (OAB:BA28952-A), LARA MARIA NARCIZO CAMPOS (OAB:SP435400) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR E SEM REGISTRO. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. APLICAÇÃO ART. 475, DO CC. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. APLICAÇÃO ART. 37, DA LEI Nº 6.766/79. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543, DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO ART. 14, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0501448-03.2017.8.05.0078; Recorrente: Administradora de Imóveis Reis Reis LTDA; Recorrida: Marinalva de Jesus; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator